Tribunal: TJES
Processo: 5004423-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Seguro; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004423-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004423-16.2023.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

RECORRIDO:
MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

ADVOGADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - OAB/ES 7.322, LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - OAB/ES 6.942, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - OAB/ES 10.379, e BRUNO CASTELLO MIGUEL - OAB/ES 16.106

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE GESTORA. EXAURIMENTO DE RESERVA. TEMA 1296/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA 'A', DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (id. 15439010) interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de Decisão (id. 14555682) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Id. 12171947), este fundado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. O Recurso Extraordinário ataca Acórdão (Id. 6987901) da Primeira Câmara Cível, que negou provimento a Agravo de Instrumento da Recorrente, mantendo decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento provisório de sentença sobre complementação de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vice-Presidência, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a responsabilidade da entidade gestora de previdência complementar pelo pagamento de benefício (Tema nº 1296/STF) possui natureza infraconstitucional, justificando a negativa de seguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Vice-Presidência não usurpou da competência do Excelso Pretório. Ao negar seguimento ao Recurso, agiu conforme a estrita legalidade determinada pelo artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1296 (STF, ARE 1481694 RG).

O Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo STF, no sentido de que a matéria analisada não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já fixou que “é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF” (STF, 1ª Turma. ARE 930647 AgR). A aplicação do precedente independe da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (STF, Rcl 2.576).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída” (Tema 1296/STF).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; artigo 102, inciso III, alínea “a”; artigo 202, caput e §§ 1º, 2º e 6º. Código de Processo Civil, artigo 85, § 11; artigo 1.021, § 4º; artigo 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1481694 RG (Tema nº 1296), Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024; STF, ARE 930647 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016; STF, ARE 1279796 PI, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Data de Julgamento: 08/08/2022; STF, Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004423-16.2023.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

RECORRIDO:
MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

ADVOGADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - OAB/ES 7.322, LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - OAB/ES 6.942, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - OAB/ES 10.379, e BRUNO CASTELLO MIGUEL - OAB/ES 16.106

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15439010) em face de
DECISÃO
(id. 14555682) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 12171947), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 6987901), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente e manteve a
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
proferida pelo
Juízo da 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(originado da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
) ajuizada por
MARIA HELENA HORTA PERDIGAO
em desfavor da
PREVIDENCIA USIMINAS
, cujo
decisum
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“a análise acerca da eventual violação às disposições constitucionais indicadas no Recurso Extraordinário integra o mérito recursal e compete exclusivamente ao STF. O Tribunal de origem limita-se ao exame de admissibilidade formal do recurso, não lhe sendo permitido adentrar no mérito. Assim, ao apreciar tais fundamentos de modo a obstar o seguimento do Recurso Extraordinário, a Vice-Presidência do TJES extrapolou sua competência funcional, incorrendo em nulidade que impõe a reforma da decisão ora agravada.”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme id. 15619516.

Nesse contexto, insta trazer à baila a integralidade do
decisum
objurgado:

“PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 12171947), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (Id. 6987901), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela Recorrente e manteve a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA proferida pelo Juízo da 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (originado da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) ajuizada por MARIA HELENA HORTA PERDIGAO em desfavor da PREVIDENCIA USIMINAS, cujo decisum julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI. RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RECURSO E IMPROVIDO.

I - Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar, de modo indevido, todo um interminável debate a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos. Litigância que se aproxima da má-fé.

II - De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

III - Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

IV - O caso dos autos já chegou ao STJ, que em sede de Embargos de Divergência em REsp nº 1.673.890 - ES deixou muito claro tanto o tema da obrigação da Previdência Usiminas frente a aqui Agravada, bem como, sua responsabilidade a despeito do alegado esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI".

V - Recurso conhecido Improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004423-16.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2023)

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 7224135), os quais foram rejeitados, conforme Acórdão de id. 11159907.

Irresignada, a Parte Recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 202, caput e §§ 1º, 2º e 6º, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a decisão recorrida, ao permitir a penhora de valores do fundo de pensão para além das forças do patrimônio garantidor da obrigação, teria ofendido (I) a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, por desrespeitar os limites do título executivo judicial formado no REsp 1.248.975/ES; (II) o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao indeferir a produção de prova pericial essencial para demonstrar o exaurimento da submassa Cofavi; e (III) o regime constitucional da previdência complementar, que se baseia na capitalização e no equilíbrio atuarial, pondo em risco a poupança previdenciária de milhares de outros participantes,(id. 12171947).

Devidamente intimada, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões, aduzindo, em resumo, que (i) a alegada ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, a depender da prévia análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso (Súmula 279/STF); e (ii) a questão carece de repercussão geral, por se tratar de matéria com entendimento já pacificado em âmbito infraconstitucional e sem apresentar uma nova questão constitucional de amplo alcance, conforme id. 14244269.

Com efeito, acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1296, “em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”, firmou a seguinte Tese: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”, nos seguintes termos:

“EMENTA: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória.

I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III. A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”.”

(STF, ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Assim, impõe-se asseverar, de plano, que esta Vice-Presidência não usurpou da competência do Excelso Pretório para o julgamento do Recurso Extraordinário. Deveras, ao negar seguimento ao Recurso, agiu conforme a estrita legalidade determinada, mormente o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Ademais, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF
”
(
STF,
1ª Turma. ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

De igual modo:

“
EMENTA:
DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma
( Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).

2.
Além disso,
não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528
, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.

3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(
STF
- ARE: 1279796 PI 0061532-82.2015.4.01.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022)

Conclui-se, assim, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.